Tribunal: TJPA
Processo: 0012251-83.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012251-83.2005.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: HAROLDO TOSHIO KATO, HELENILCE DE NAZARE LUCAS CORREA KATO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO COMPROVADO EM RELAÇÃO AOS APELADOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE ENCARGOS. COMISSÃO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO COM NATUREZA ANÁLOGA À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO E MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida em embargos à execução opostos por Helenice de Nazaré Lucas Corrêa Kato e Haroldo Toshio Kato, nos autos de execução hipotecária fundada em contrato particular de compra e venda, mútuo com pacto adjeto de hipoteca e outras avenças, firmado em 06.08.1990, referente a financiamento para aquisição de imóvel residencial, na qual os embargos foram acolhidos, com condenação do exequente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O apelante sustentou nulidade da sentença por omissão, existência de acordo extrajudicial que afastaria a condenação em honorários, inexistência de abusividade dos encargos e necessidade de prosseguimento da execução ou, subsidiariamente, redução equitativa dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por omissão; (ii) estabelecer se o acordo extrajudicial invocado pelo exequente produz efeitos em relação aos apelados; (iii) determinar se houve excesso de execução decorrente da cumulação indevida de encargos contratuais; e (iv) definir se a condenação do exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios deve ser mantida ou reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença não incorre em nulidade quando enfrenta os pontos essenciais da controvérsia e apresenta fundamentação suficiente para justificar o acolhimento dos embargos à execução, especialmente quanto à cobrança abusiva e à necessidade de recálculo do débito.

O magistrado não precisa rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que examine as questões relevantes e imprescindíveis à solução da demanda.

O acordo extrajudicial somente produz efeitos em relação às partes que manifestam inequivocamente sua vontade de aderir à transação.

A documentação apresentada pelo apelante não comprova acordo firmado especificamente pelos apelados Helenice de Nazaré Lucas Corrêa Kato e Haroldo Toshio Kato, mas indica ajuste relativo a outro litisconsorte, razão pela qual seus efeitos não podem ser estendidos a quem dele não participou.

A extensão de acordo a parte que não o firmou viola a autonomia da vontade e a relatividade dos efeitos dos contratos.

O excesso de execução fica caracterizado quando o exequente exige, cumulativamente, amortização, juros, prêmio de seguro, FCVS e multa por impontualidade, em sobreposição a encargos pactuados, como taxa de remuneração de 10,50%, juros nominais de 10% ao ano e comissão de concessão de crédito de 0,50%.

A comissão de concessão de crédito nominal e efetiva possui natureza jurídica análoga à comissão de permanência quando funciona, na prática, como encargo substitutivo dos demais consectários moratórios.

A incidência concomitante de encargos com a mesma finalidade econômica, voltados à remuneração do capital e à penalização pelo inadimplemento, infla artificialmente o débito e justifica o reconhecimento do excesso de execução.

O refazimento dos cálculos é medida adequada quando limita a cobrança aos parâmetros efetivamente pactuados e exclui encargos indevidamente cumulados.

A sucumbência da instituição financeira nos embargos à execução justifica sua condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre a base definida na sentença observa o patamar mínimo legal e atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A apresentação de contrarrazões pelos apelados e a resistência efetiva ao recurso autorizam a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença não é nula por omissão quando enfrenta os fundamentos essenciais da controvérsia e apresenta motivação suficiente para a conclusão adotada.

O acordo celebrado por apenas um litisconsorte não produz efeitos contra partes que não manifestaram adesão inequívoca à transação.

A cumulação de encargos com a mesma finalidade econômica caracteriza excesso de execução e autoriza o refazimento dos cálculos do débito.

A comissão de concessão de crédito nominal e efetiva é abusiva quando atua como encargo análogo à comissão de permanência e se acumula com outros consectários moratórios.

A sucumbência do exequente em embargos à execução justifica sua condenação em custas e honorários, com majoração em grau recursal quando houver atuação da parte recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11; CPC, art. 90, § 3º; CPC, art. 489, § 1º; CPC, art. 1.022; Lei nº 4.595/1964.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; TJMG, Apelação Cível nº 0011983-96.2017.8.13.0572, Rel. Des. José Arthur Filho, 9ª Câmara Cível, j. 01.10.2024, publ. 04.10.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0012061-44.1999.8.14.0301, Rel. Des. Maria do Ceo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 21.08.2017; STJ, Súmula 382; STF, ADI nº 4; STF, Súmula 648.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por BANCO BRADESCO S.A. em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos de Embargos à Execução opostos por HELENICE DE NAZARÉ LUCAS CORREA KATO e HAROLDO TOSHIO KATO, acolheu os embargos à execução, reformando parcialmente a decisão anterior, condenou o exequente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com correção monetária e juros de mora, determinando, ao final, o arquivamento do feito após o trânsito em julgado.

Na origem, cuida-se de Execução Hipotecária nº 0040665-96.2002.8.14.0301, ajuizada pelo ora apelante com o objetivo de satisfazer crédito decorrente de Contrato Particular de Compra e Venda, Mútuo com Pacto Adjeto de Hipoteca e outras avenças, firmado em 06 de agosto de 1990, devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis competente, referente a financiamento destinado à aquisição de imóvel residencial situado nesta Capital, tendo os executados deixado de adimplir as prestações a partir de agosto de 1995, conforme narrado na inicial executiva.

Sustenta o apelante que, no curso da demanda, as partes celebraram acordo extrajudicial, acostado aos autos em 02/05/2023, pelo qual convencionaram que cada litigante arcaria com os honorários de seus respectivos patronos, instrumento que, segundo afirma, não foi devidamente apreciado pelo magistrado singular antes da prolação da sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito e impôs ao exequente o ônus sucumbencial.

Da interposição do presente recurso, defende que a extinção do feito com resolução de mérito, somada à condenação do exequente em custas e honorários, viola os princípios da eficiência, celeridade, razoável duração do processo e efetividade da execução, sobretudo diante da tramitação por mais de duas décadas e das diversas diligências frustradas para satisfação do crédito. Sustenta que os honorários fixados em 10% sobre o valor da causa são desproporcionais, especialmente porque as partes teriam ajustado, em acordo, que cada uma arcaria com seus próprios honorários, invocando o art. 90, §3º, do CPC.

Aduz, ainda, que a atualização do valor poderá superar R$ 60.000,00, gerando enriquecimento sem causa, razão pela qual requer a fixação por equidade, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Sustenta a força obrigatória dos contratos, com base no princípio
pacta sunt servanda
, afirmando que o inadimplemento decorreu exclusivamente da conduta dos devedores, sem vício ou ilegalidade nas cláusulas pactuadas. Rebate a alegação de abusividade dos juros remuneratórios, ao argumento de que taxas superiores a 12% ao ano não são, por si só, abusivas, conforme a Súmula 382 do STJ, sendo necessária prova concreta de onerosidade excessiva.

Defende, ainda, que os encargos observam as médias do Banco Central, inexistindo anatocismo ou usura, bem como que não se aplica o limite constitucional de 12% ao ano, à luz da ADI nº 4 e da Súmula 648 do STF. Por fim, afirma que a Lei nº 4.595/64 atribui ao Conselho Monetário Nacional competência para regular juros e encargos financeiros, afastando a prevalência do CDC sobre a disciplina específica.

Ao final, requer o conhecimento e provimento integral da apelação, com a reforma da sentença para determinar o prosseguimento do feito, ou, subsidiariamente, a redução equitativa do quantum fixado a título de honorários.

Foram apresentadas contrarrazões, conforme ID 23205622.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

A matéria devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se à análise: (i) da alegada nulidade da sentença por suposta omissão; (ii) da existência de acordo que afastaria a pretensão dos apelados; (iii) do reconhecimento de excesso/abusividade na execução; e (iv) da condenação da instituição financeira ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

DAS PRELIMINARES

Inicialmente, no tocante à preliminar de nulidade por alegada omissão,
destaca-se
do art. 489, §1º, do Código de Processo Civil:

Art. 489. (...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

No caso em exame,
verifica-se que a sentença enfrentou adequadamente os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia
, apresentando fundamentação suficiente ao acolhimento dos embargos à execução,
especialmente no que tange à constatação de cobrança abusiva e à consequente necessidade de recálculo do débito
.

A exigência legal não impõe ao magistrado o dever de rebater, um a um, todos os argumentos das partes, mas sim de expor fundamentação clara e suficiente para embasar sua conclusão, o que foi devidamente observado.
Nesse sentido, o E. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).
(Grifos nossos)

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.

DO MÉRITO

Quanto à alegação de existência de acordo,
verifica-se que tal transação, para produzir efeitos em relação às partes, deve observar os requisitos de validade previstos no ordenamento jurídico, sendo imprescindível a demonstração inequívoca da manifestação de vontade dos sujeitos envolvidos.

Todavia, no caso concreto, a documentação acostada (ID 23205599) não comprova a existência de acordo firmado especificamente pelos apelados Helenice/Helenilce e Haroldo. Ao revés, os elementos indicam que o ajuste mencionado refere-se a outro litisconsorte, não sendo possível estender seus efeitos a partes que dele não participaram.

A ausência de comprovação da adesão dos apelados ao alegado acordo impede o reconhecimento de sua eficácia em relação a estes, sob pena de violação aos princípios da autonomia da vontade e da relatividade dos efeitos dos contratos. Neste azo:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - ACORDO FIRMADO POR APENAS UM DOS LITISCONSORTES. HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
Por se tratar de uma ação em que no pólo passivo existe um litisconsórcio facultativo, o acordo firmado com um dos requeridos somente produzirá efeitos jurídicos em relação ao mesmo, devendo o feito prosseguir quanto aos demais integrantes, considerados como litigantes distintos
. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MG - Apelação Cível: 00119839620178130572, Relator: Des.(a) José Arthur Filho, Data de Julgamento: 01/10/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2024) (grifos nossos)

No que tange ao alegado excesso de execução,
sentença reconheceu a abusividade da cobrança, determinando o refazimento dos cálculos do débito conforme parâmetros nela fixados, medida que se mostra adequada à luz do conjunto probatório dos autos.

Conforme a documentação anexada aos autos, foram pactuados os seguintes encargos contratuais: taxa de remuneração de 10,50%, juros nominais de 10% ao ano e comissão de concessão de crédito de 0,50%. Todavia, no curso da execução, o exequente passou a exigir, cumulativamente, valores relativos à amortização, juros, prêmio de seguro, FCVS e multa por impontualidade, revelando uma sobreposição de encargos que desborda dos limites da avença original.

Nesse contexto, a sentença reconheceu, com precisão, que a denominada “comissão de concessão de crédito nominal e efetiva” possui natureza jurídica análoga à comissão de permanência, funcionando, na prática, como encargo substitutivo dos demais consectários moratórios. Nessa direção:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA, MUTUO E PACTO ADJETO DE HIPOTECA. SISTEMA HIPOTECÁRIO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO.
COBRANÇA MENSAL DE COMISSÃO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO NOMINAL E EFETIVA. ABUSIVIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - Apelação Cível: 0012061-44.1999 .8.14.0301 9999179625, Relator.: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 21/08/2017, 1ª Turma de Direito Privado)

Com efeito, o que se verifica no caso concreto não é mera divergência aritmética ou erro material no cálculo da dívida, mas sim a incidência concomitante de encargos que possuem a mesma finalidade econômica, qual seja, a remuneração do capital e a penalização pelo inadimplemento, circunstância que conduz, inevitavelmente, ao artificial inflacionamento do débito.

Diante desse cenário, agiu com absoluto acerto o magistrado de primeiro grau ao reconhecer o excesso de execução e determinar o refazimento dos cálculos, limitando a cobrança aos parâmetros efetivamente pactuados, com exclusão dos encargos indevidamente cumulados.

Por fim, no que concerne à condenação em custas e honorários advocatícios
, nos termos do Código de Processo Civil:

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Tendo a instituição financeira sucumbido nos embargos à execução, correta a sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, sendo razoável e proporcional a fixação dos honorários no patamar de 10%, em consonância com os critérios legais.

No caso concreto, ainda, verifica-se a atuação da parte apelada em sede recursal, com a apresentação de contrarrazões e a efetiva resistência ao apelo, circunstância que autoriza a majoração da verba honorária.

Dessa forma, observados os limites legais e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade,
majoro os honorários advocatícios fixados na origem em 2% (dois por cento)
, a incidir sobre a base anteriormente estabelecida, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

E NEGO
PROVIMENTO

AO RECURSO
,
mantendo integralmente a sentença recorrida, com a
majoração dos honorários advocatícios em 2%
, na forma acima delineada.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/05/2026